Tribunal: TJDFT
Processo: 0710903-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0710903-47.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JVC INDUSTRIA COMERCIO ATACADO LOGISTICA E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela JVC INDÚSTRIA COMÉRCIO ATACADO LOGISTICA E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA (autora), tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL, processo n. 0701723-50.2024.8.07.0018, na qual indeferiu o pedido de tutela de urgência. O pedido liminar formulado pela parte agravante foi indeferido por esta relatoria (ID 57259754. Contrarrazões ao ID 57667121. Ao ID 60360719, o D. Juízo a quo oficia informando ter proferido sentença nos autos de origem. Vieram os autos conclusos. Deflui-se dos autos de origem que foi proferida sentença de mérito, cujo dispositivo restou assim vazado (ID 60360719. p. 9): “(...) Ante o exposto, forte nas razões, REJEITO A PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO e, no mérito, JULGO PROCEDENTES os pedidos delineados na inicial, para DECLARAR a nulidade do Auto de Infração no 16.245/2013, bem como a inexigibilidade do crédito tributário consubstanciado no referido auto infracional. Comunique-se o MM Desembargador Relator do AGI no 0710903-47.2024.8.07.0000 do teor desta decisão. Resolvido o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Custas e despesas “ex lege”, nos termos dos arts. 82, § 2o, 84 e 98 a 102 do CPC.(...)” Sabidamente, a prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento, resultando prejudicado o recurso. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, com fundamento no inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Depois da preclusão, arquive-se, com as cautelas legais. Brasília, 17 de junho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator